Tribunal: TJSP
Processo: 2219586-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela provisória de urgência para compelir a operadora a manter o autor e seus dependentes no plano de saúde do qual era beneficiário em função de seu antigo contrato de trabalho – Apesar de não contribuir para o plano na vigência de seu emprego, o autor instruiu os autos com cópia de "acordo coletivo de trabalho" prevendo direito à manutenção do plano

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela provisória de urgência para compelir a operadora a manter o autor e seus dependentes no plano de saúde do qual era beneficiário em função de seu antigo contrato de trabalho – Apesar de não contribuir para o plano na vigência de seu emprego, o autor instruiu os autos com cópia de "acordo coletivo de trabalho" prevendo direito à manutenção do plano de saúde por funcionário aposentado demitido sem justa causa – Precedente - REsp 1680318/SP – Verossimilhança do direito do autor – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219586-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é agravado
JONAS PEREIRA DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219586-10.2020.8.26.0000 -Voto no 21.482
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2219586-10.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1013436-19.2020.8.26.0451
Comarca: Piracicaba (5a Vara Cível)
Agravante: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Agravado: Jonas Pereira de Sousa
Juiz: Mauro Antonini
Voto n. 21.482
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de
Saúde Tutela provisória de urgência para compelir a
operadora a manter o autor e seus dependentes no plano de
saúde do qual era beneficiário em função de seu antigo
contrato de trabalho Apesar de não contribuir para o plano
na vigência de seu emprego, o autor instruiu os autos com
cópia de “acordo coletivo de trabalho” prevendo direito à
manutenção do plano de saúde por funcionário aposentado
demitido sem justa causa Precedente - REsp 1680318/SP
Verossimilhança do direito do autor Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação declaratória positiva, da decisão de fls. 56/57
dos autos de origem, que deferiu a tutela provisória de urgência para
assegurar ao autor e à sua esposa a fruição do mesmo plano de saúde que
era assegurado enquanto em atividade, devendo a ré emitir boletos para
pagamento, em nome do autor, pelo mesmo valor praticado para os
demais usuários em atividade.
Afirma a recorrente que o autor foi excluído do
plano de saúde a pedido de sua ex-empregadora em razão da rescisão de
seu contrato de trabalho, cabendo à operadora apenas acatar ao pedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219586-10.2020.8.26.0000 -Voto no 21.482
3
uma vez que as indicações da relação de usuários é de responsabilidade
da contratante ex-empregadora do autor, no mais, sustenta que o plano
de saúde usufruído pelo autor na vigência de seu contrato de trabalho era
de natureza não contributiva, sendo integralmente pago pela ex-
empregadora, sem qualquer ônus para os beneficiários, o que não se
confunde com a previsão de coparticipação nos procedimentos
eventualmente realizados, conforme já decidido pelo STJ.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a
reforma para que seja revogada a tutela provisória de urgência.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
Insurge-se a recorrente contra o deferimento da
tutela provisória de urgência que a compeliu a manter o autor e seus
dependentes no plano de saúde que gozava na vigência de seu contrato
de trabalho.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
o
entendimento em sede de julgamento de Recursos Repetitivos de que
“Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo
empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado
ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição
contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção
coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento
apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219586-10.2020.8.26.0000 -Voto no 21.482
4
indireto”. (REsp 1680318/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
22/08/2018,
DJe
24/08/2018).
No caso, embora incontroversa a ausência de
contribuição direta do empregado ao plano de saúde, o autor instruiu a
inicial com “Acordo Coletivo de Trabalho” vigente à época de sua
demissão que, em sua cláusula sexta, assegura ao empregado demitido
por qualquer motivo, com exceção de justa causa, após terem obtido
benefício de aposentadoria depois de 1o de abril de 2000 o que é o caso
do autor -, “o exercício de opção pela manutenção dos Serviços de
Assistência Médico-Hospitalar previstos neste instrumento, participando
de uma tabela especial, que será negociada entre a OJI e uma empresa de
Assistência Médica e, posteriormente, anexada à empresa de Assistência
Médica, ficando a OJI desonerada de quaisquer contribuições ou
pagamento por conta dos serviços prestados a esses ex-empregados” (fls.
51/55 dos autos de origem).
Deste modo, considerando que a recorrente não
nega ser a responsável pela manutenção do plano de saúde dos ex-
empregados da “OJI Papeis Especiais Ltda”, tudo indica ser ela a
responsável pela manutenção do autor e seus dependentes no plano de
saúde, devendo ser mantido o plano de saúde até melhor instrução do
feito nos autos de origem.
Ademais, caso futuramente a demanda venha a ser
julgada improcedente poderá a agravante reclamar indenização pelos
prejuízos experimentados nos próprios autos de origem nos termos do
art. 302 do CPC/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219586-10.2020.8.26.0000 -Voto no 21.482
5
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica